Tribunal: TJPA
Processo: 0004505-53.2017.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004505-53.2017.8.14.0105

APELANTE: MOIZES SANTOS RODRIGUES, RODRIGO BRANDAO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de MOIZÉS SANTOS RODRIGUES e RODRIGO BRANDÃO DA COSTA contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, primeira parte, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em razão de subtração de bens mediante violência com arma de fogo, seguida de disparos contra as vítimas, resultando em graves lesões, com posterior prisão em flagrante e apreensão de arma, objetos subtraídos e veículo roubado. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, aplicação de fração adequada de exasperação, reconhecimento da preponderância das atenuantes e diminuição da fração da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na dosimetria por violação ao princípio da individualização da pena; (ii) estabelecer se a valoração das circunstâncias judiciais e legais observou os critérios legais, especialmente quanto à personalidade do agente e à preponderância das atenuantes; (iii) determinar se a fração de aumento pela continuidade delitiva foi fixada de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da sentença, pois a dosimetria observa o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea das circunstâncias judiciais e legais.

Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da elevada reprovabilidade da conduta e do modus operandi, com uso de arma de fogo, atuação noturna e deslocamento entre municípios para prática delitiva.

Considera-se válida a valoração negativa da conduta social de um dos réus, com base em elementos extraídos do interrogatório.

Afasta-se a valoração negativa da personalidade do agente quando fundada exclusivamente em processos em andamento, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Reconhece-se a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Determina-se a preponderância das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa sobre agravantes de natureza objetiva, impondo o redimensionamento da pena na segunda fase.

Mantém-se a fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, diante da incidência do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, considerando a gravidade concreta da conduta e as severas consequências às vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A dosimetria da pena é válida quando observada a metodologia trifásica e devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais. 2. É vedada a valoração negativa da personalidade do agente com base em inquéritos ou ações penais em curso, conforme a Súmula 444 do STJ. 3. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, por possuírem natureza subjetiva, devem preponderar sobre agravantes de natureza objetiva. 4. É legítima a fixação de fração superior a 1/6 na continuidade delitiva quando evidenciadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e consequências graves do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 68, 71 e parágrafo único, 157, §3º, primeira parte.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de MOIZÉS SANTOS RODRIGUES, devidamente qualificado, e RODRIGO BRANDÃO DA COSTA, devidamente qualificado, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, que os condenou às penas de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, e 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, respectivamente, pela prática do delito previsto no
artigo 157, §3º, primeira parte c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB)
.

Consta da denúncia que, no dia 09 de dezembro de 2017, por volta das 22h, na Rua Independência, bairro Nova Aurora, em Concórdia do Pará, os acusados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram aparelhos celulares das vítimas ANTÔNIO AIRTON MOITA MOTA e JAQUELINE MELO VASCONCELOS. Na sequência, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, evadindo-se do local logo após a ação criminosa.

Apura-se que os acusados chegaram ao local em uma motocicleta Honda CG Fan 125, de cor vermelha, sem placa, posteriormente identificada como produto de roubo. Durante a execução do delito, MOIZÉS SANTOS RODRIGUES desceu da garupa, anunciou o assalto com arma em punho e, após exigir dinheiro, efetuou disparos contra as vítimas, retornando à motocicleta e fugindo com o corréu em direção ao município de Tomé-Açu. As vítimas foram socorridas e encaminhadas inicialmente ao hospital municipal, sendo posteriormente transferidas em razão da gravidade das lesões.

Os réus foram interceptados por guarnição da Polícia Militar no município de Tomé-Açu, ocasião em que foram apreendidos um revólver calibre .38, munições, aparelhos celulares subtraídos e o veículo utilizado na ação criminosa.

Irresignada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a observância do critério de 1/8 para eventual exasperação das circunstâncias judiciais, o reconhecimento da preponderância das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo a necessidade de prevalência das atenuantes mencionadas, por integrarem aspectos subjetivos do agente, devendo preponderar sobre circunstâncias objetivas, o que não foi devidamente observado na sentença.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e

pelo parcial provimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.III- Da dosimetria da Pena.

A preliminar de nulidade da sentença por alegada violação ao princípio da individualização da pena não merece prosperar, porquanto a dosimetria foi realizada em consonância com o sistema trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal Brasileiro (CPB)
, com análise fundamentada das circunstâncias judiciais, legais e causas de aumento, inexistindo vício apto a macular o édito condenatório.

Na primeira fase, observa-se que o Juízo de origem examinou as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do CPB
, valorando negativamente, quanto ao réu RODRIGO BRANDÃO DA COSTA, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, e, em relação a MOIZÉS SANTOS RODRIGUES, além dessas, também a conduta social e a personalidade do agente.

No que tange à culpabilidade, a fundamentação encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no contexto fático delineado na denúncia e corroborado pelas provas colhidas, que evidenciam a elevada reprovabilidade da conduta, consistente no deslocamento dos agentes entre municípios com o propósito específico de praticar roubos, circunstância que extrapola o desvalor inerente ao tipo penal.

Quanto às circunstâncias do crime, o Juízo sentenciante considerou o
modus operandi
, notadamente a prática delitiva no período noturno, fator que, conforme demonstrado nos autos, dificultou a identificação dos agentes e potencializou a vulnerabilidade das vítimas, as quais, inclusive, foram atingidas por disparos de arma de fogo. Tal circunstância, devidamente comprovada pelos depoimentos e demais elementos probatórios, justifica a exasperação da pena-base.

No tocante à conduta social de MOIZÉS SANTOS RODRIGUES, a valoração negativa encontra suporte em seu próprio interrogatório, no qual admite envolvimento pretérito com práticas delitivas, inclusive tendo sido recentemente posto em liberdade por crime envolvendo arma de fogo, circunstância que revela inadequação de seu comportamento social.

Todavia, quanto à personalidade do agente, assiste razão à defesa, porquanto a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem se baseou unicamente na existência de processos criminais em andamento, o que contraria o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, vedando-se tal utilização para exasperação da pena.

Ainda assim, a manutenção da pena-base imposta a MOIZÉS SANTOS RODRIGUES se justifica diante da presença de outras circunstâncias judiciais validamente negativadas, conforme orientação doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que a fixação da pena acima do mínimo legal é medida adequada quando nem todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, nos termos d
o
artigo 59 do CPB
.

No caso de
RODRIGO BRANDÃO DA COSTA
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal previsto no
artigo 157, §3º, inciso I, do CPB
, cuja pena abstrata varia de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos de reclusão, revelando-se proporcional diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas nos autos. Igual raciocínio se aplica a MOIZÉS SANTOS RODRIGUES, cuja reprimenda inicial, embora mais elevada, encontra respaldo nas circunstâncias concretas do delito.

Ponderando que o recorrente RODRIGO BRANDÃO DA COSTA teve sua pena-base estipulada para o crime previsto no art. 157, §3º, primeira parte do Código Penal Brasileiro
em 09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Já em relação ao réu MOIZÉS SANTOS RODRIGUES, este teve a sua pena-base estabelecida
em 13 (treze) anos de reclusão, encontrando-se 06
(seis) anos acima do mínimo legal estabelecido no tipo.

Na segunda fase, verifica-se que o Juízo reconheceu em relação Rodrigo Brandão da Costa a atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CPB
, bem como a agravante do
artigo 61, inciso II, alínea “c”, do CPB
, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Todavia, merece reparo a sentença quanto à preponderância atribuída à agravante, uma vez que tanto a confissão espontânea quanto a menoridade relativa possuem natureza subjetiva e integram a personalidade do agente, devendo prevalecer sobre circunstâncias objetivas, conforme entendimento consolidado.

Com efeito, a confissão espontânea, além de encontrar amparo legal, revela colaboração com a persecução penal, sendo elemento relevante para a adequada individualização da pena, ao passo que a menoridade relativa reflete a imaturidade do agente, circunstância que também deve ser considerada de forma preponderante.

O juízo a quo colocou nas seguintes palavras: Está presente a atenuante da confissão e a agravante previstas no art. 61, II, ‘c’, última parte, e por esta ser preponderante, AGRAVO a pena em 01 (UM) ANO, ficando provisoriamente em 14 (quatorze) anos. Não existe causa de diminuição, porém está presente a causa de aumento prevista no art. 71 do CPB.

Em conformidade com o pleito defensivo e as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, fica evidente a necessidade de reforma da dosimetria da pena nesse aspecto para que sejam reconhecidas em prol dos recorrentes. Assim, impõe-se o redimensionamento da pena nesta fase.

Dessa forma, aplico a
fração de 1/6 como atenuante das penas
, pelos argumentos já supra mencionados passando na segunda fase ao seguinte
quantum:
o recorrente
RODRIGO BRANDÃO DA COSTA
teve sua pena-base estipulada para o crime previsto no art. 157, §3º, primeira parte do Código Penal Brasileiro em 09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, passando a ser de
7 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa na segunda fase.

Já em relação ao réu MOIZÉS SANTOS RODRIGUES, este teve a sua pena-base estabelecida em 13 (treze) anos de reclusão
,
passando a ser de
10 anos e 10 meses de reclusão

na segunda fase
.

Na terceira fase, no que concerne à continuidade delitiva, prevista no
artigo 71 do CPB
, restou devidamente reconhecida a ocorrência de mais de uma ação criminosa nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, conforme comprovado nos autos, especialmente pela dinâmica dos fatos narrados e confirmados pelas provas produzidas.

A insurgência defensiva quanto ao
quantum
de aumento não merece acolhimento. Embora a jurisprudência utilize, como critério, o número de infrações praticadas, no caso concreto incide a hipótese do parágrafo único do
artigo 71 do CPB
, que autoriza a majoração em patamar superior quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nos autos, restou evidenciado elevado grau de culpabilidade, bem como consequências extremamente gravosas, notadamente em relação a uma das vítimas, que sofreu sequelas severas, conforme demonstrado nos elementos probatórios constantes dos autos.

Dessa forma, a fração de aumento de 2/3 revela-se adequada e proporcional, não configurando ilegalidade, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e das consequências do delito, devidamente comprovadas.

Por isso a pena final de
RODRIGO BRANDÃO DA COSTA

passa a ser de
12 anos e 6 meses de reclusão e 83 dias-multa e a de
MOIZÉS SANTOS RODRIGUES
18 anos e 20 dias de reclusão
.

Em síntese, não se verifica nulidade na sentença, sendo necessária apenas a adequação da dosimetria na segunda fase, para reconhecer a preponderância das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mantidos, no mais, os critérios adotados pelo Juízo de origem, por estarem em consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/06/2026